Tribunal: STF
Processo: RE 92665
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
- Importação de aeronave.  Tarifa  de  armazenagem  e  de
capatazia. Lei 6.009/73, regulamentada pelo Decreto 75.691/75.  
- Se  a aeronave, ainda quando haja chegado ao aeroporto  por  seus  próprios
meios, se utilizou,  efetivamente,  dos  serviços  de  armazenagem  e
capatazia, é ela, para o fim de ser devida a  tarifa  correspondente,
carga. 
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte,  uma  vez
que se indefere a segurança, mas se ressalvam as vias ordinarias para
que se dirima a dúvida de, no caso, ter, ou não, havido a  utilização
dos serviços de armazenagem.